Tribunal: TJDFT
Processo: 0727851-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.